Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014603-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (AGRAVANTE), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (AGRAVANTE), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (AGRAVANTE), ALINE ROCHA PIANOVSKI SIERRA - CPF: 001.535.001-07 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PLENITUDE LTDA - CNPJ: 27.352.797/0001-42 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Obscuridade. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. vícios arguidos como meros subterfúgios para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelos autores contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, a fim de confirmar o acerto da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e/ou (ii) se há obscuridade nas razões decisórias a impossibilitar a compreensão do conteúdo e resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. A mera discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, ou, então, com a redação da ementa, não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada e invocada para justificar a reforma do quadro decisório.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WILSON SIERRA
, NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA, ALEX MACHADO SIERRA, ALINE ROCHA PIANOVSKI SIERRA e AGROPECUARIA PLENITUDE LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº
1014603-44.2024.8.11.0000
,
oriundo dos autos
da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº

1009671-26.2023.8.11.0007
), ajuizada pelos embargantes contra a FIAGRIL LTDA, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos autores, ora embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão de 1º Grau que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
(cf. Id. nº 251352165).

Os embargantes sustentam que “
o r. acórdão foi omisso por não ter analisado um dos principais fundamentos do agravo de instrumento, qual seja, o de que r. decisão agravada (prolatada pelo juízo da primeira instância) não analisou e não considerou o fundamento, expresso nos embargos à execução, de que a necessidade de suspensão da ação de execução decorre também do previsto no art. 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil
”, e também foi omisso “
por não ter observado que houve pagamentos em dinheiro realizados pela parte embargante à embargada, o que de plano já demonstra não se sustentar a cobrança do valor cheio do título no processo de execução, denotando isso inclusive má-fé da parte adversa
”, bem como “
por não ter tratado da situação específica da empresa Agropecuária Plenitude Ltda, que não é devedora e nem garantidora da CPR em execução, estando no entanto respondendo a execução milionária sem nada dever, em absoluto, à parte adversa, sendo imperiosa e urgente a suspensão da ação de execução em face dela
”.

Alegam que “
há grande obscuridade no r. acórdão ao afirmar que os embargantes não teriam apresentado os imóveis oferecidos como reforço de garantia, e que isso beiraria a litigância de má-fé
”, pois “
as garantias representadas pelos imóveis foram oferecidas desde o início do processo de execução, e isso foi corroborado nos Embargos à Execução
”. No mais, prequestionam a matéria.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 253403650).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 255873199, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelos autores Wilson Sierra e outros contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso Agravo de Instrumento nº

1014603-44.2024.8.11.0000,
oriundo dos autos
da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº

1009671-26.2023.8.11.0007
),
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos autores, ora embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão de não ter sido preenchido nenhum dos requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC, a saber, probabilidade do direito invocado, perigo de dano concreto e iminente e garantia idônea e suficiente da execução.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sob esse enfoque,

Com relação a alegada omissão quanto à tese de que o acórdão agravado não tratou “
da situação específica da empresa Agropecuária Plenitude Ltda, que não é devedora e nem garantidora da CPR em execução, estando no entanto respondendo a execução milionária sem nada dever, em absoluto, à parte adversa, sendo imperiosa e urgente a suspensão da ação de execução em face dela
”, considerando que o objeto desta impugnação recursal é a decisão de 1º Grau que versou sobre o juízo de admissibilidade da petição inicial e os efeitos em que os embargos à execução seriam recebidos, e que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo espectro de análise está restrito ao exame do acerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria apreciada pelo Juízo de 1ª Instância, não se pode dizer que o acórdão embargado incorreu na hipótese legal de omissão
(CPC, art. 1.022, II), haja vista que a questão não está compreendida na matéria de mérito recursal, e caso houvesse a apreciação da questão em sede de agravo de instrumento, antes da sua apreciação pelo juízo de 1º grau, configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico ante à clara violação aos princípios do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Da mesma forma, com relação à alegada omissão quanto à tese de que a “
suspensão da ação de execução decorre também do previsto no art. 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil
”, se a ideia dos agravantes/embargantes era de que, nos autos da ação de embargos à execução, houvesse uma espécie de deliberação autônoma do Juízo sobre a suspensão da ação de execução por prejudicialidade externa em relação ao objeto da ação de consignação, é manifesta a inadequação da via eleita, porquanto se trata de questão a ser decidida nos autos da respectiva execução, e não aqui, nos embargos da execução; se, por outro lado, a ideia era de que a alegação de imprescindibilidade da suspensão do feito executivo até que se resolva o mérito da ação de consignação integra os argumentos devotados a convencer da presença dos requisitos estipulados pelo
art. 919 do CPC para que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo, o que se tem é que, como essa questão é de índole estritamente processual, e, portanto, não integra a causa de pedir deduzida nos autos, não é elemento idôneo a fundamentar a “probabilidade do direito”, isto é, o provável futuro êxito da pretensão deduzida nos autos, e, por isso, também sob esse enfoque, sequer merece ser conhecida neste momento processual; em todo caso, considerando-a como aspecto incidental à tese de que o julgamento do mérito da ação de consignação vai afetar diretamente a força executiva do título que lastreia a ação de execução, o acórdão embargado versou diretamente sobre a questão ao analisar e concluir pela ausência da probabilidade do direito invocado na espécie, de modo, aliás, bastante incisivo e evidente quando faz expressa referência ao acórdão anteriormente proferido por esta eg. Corte no julgamento do RAI nº 1024877-04.2023.8.11.0000, extraído dos autos da ação conexa de consignação, e ratifica a conclusão ali assentada de que o “
direito cujo reconhecimento de probabilidade autorizaria concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para fins de proibição de negativações e cobranças, a fim de evitar ocorrência de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, é exatamente o mesmo apto a justificar concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para autorizar o depósito judicial do produto agrícola para fins de desoneração da obrigação, e, no caso, à míngua da probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento por aparente ausência de recusa indevida ou sem justa causa de recebimento pela credora, descabe a medida proibitiva adotada pela r. decisão agravada (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RED 1024877-04.2023.8.11.0000, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgado em 09/07/2024)
”.

Não obstante, sem a pretensão de exaurir o tema, que poderá, se for o caso, analisado e decidido pelo Juízo de origem posteriormente, mas para colocar a pá de cal final no assunto neste feito processual, é válido frisar que,
“
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do processo pela existência de prejudicialidade em razão de outra demanda não tem caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralização (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/8/2021; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/6/2021). É assente ainda o entendimento desta Corte de que a existência de qualquer ação não transitada em julgado relativa ao débito constante do título executivo não inibe, por si só, a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título (AgInt no AREsp n. 2.242.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.009.622/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Também já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantida (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.936.471/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.044.658/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

De igual modo, uma vez que a tese
de excesso de execução, “
por não ter (sido) observado que houve pagamentos em dinheiro realizados
”, está inserida no
contexto dos motivos expostos a convencer do preenchimento do requisito da “probabilidade do direito”, e que, como já dito, o acórdão embargado enfrentou
e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, isto é, todos aqueles que, de alguma forma, poderiam influenciar no desfecho decisório dado à espécie,
também não há falar em omissão nesse ponto, inclusive
porque o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio decisório, o que foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Já quanto à obscuridade aventada pelos embargantes,
inexiste indicação concreta/motivada de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do acórdão, nada com o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante quanto à solução adotado para o caso, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do julgado, tanto é que eles conseguiram estruturar argumentação devotada a tentar convencer do porquê a conclusão do julgado está errada nesse particular; a despeito disso, parece-me oportuno relembrar a elementar lição de direito processual de que
os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação autônoma e que, conquanto sejam autuados em apenso aos autos da execução (processo principal), devem ser devidamente “
instruídos com cópias das peças processuais relevantes
” (CPC, art. 914, § 1º), isto é, todos os documentos necessários à adequada compreensão da matéria controvertida e destinados a fazer prova dos fatos constitutivos do direito, e enfatizar as concepções de que o agravo de instrumento é instrumento recursal devotado à
análise do acerto técnico da decisão agravada, conforme o contexto fático e conjunto probatório disponível e submetido ao Juízo de 1º Grau (ou seja, não admite a inovação do quadro de fatos e prova), e que, se a lei exige a presença de garantia idônea e suficiente da execução, a menos que se trate de hipótese facilmente aferível, como o depósito em dinheiro do débito ou a questão já ter sido decidida nos autos da ação de execução, não basta que a parte interessada balbucie, como ocorreu na hipótese dos autos, que “
a execução está garantida por caução mais do que suficiente, conforme já informado e apresentado naqueles autos
(ref. à ação de consignação)
, lembrando-se no ponto que tal caução foi realizada por meio de meio imóveis e sobretudo pelos próprios volumes de milho em penhor na Cédula de Produto Rural Financeira em questão
” (cf. Id. nº 136531282 - pág. 18 dos autos de origem), mas sim, sob pena de pronto indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, demonstre, de forma discriminada e fundamentada, o exato atendimento à exigência legal.

Enfim, inexiste imprecisão ou equívoco material no acórdão embargado que precise ser saneado, também não há obscuridade a impossibilitar a compreensão do seu conteúdo, tampouco contradição entre as proposições decisórios, muito menos a falta de pronunciamento quanto a ponto relevante ao deslinde do mérito recursal, mas apenas, e tão somente, a mera pretensão da parte descontente de tentar rediscutir e modificar a conclusão decisória que não lhe foi favorável.

Com efeito, se os embargantes não concordam com a interpretação de determinada norma, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte assim quer e requer, exigindo pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser efetivamente válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão, assim, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe acolher os embargos sob esse singelo fundamento.

Por fim, conquanto as razões destes declaratórios reflitam tão somente a irresignação dos embargantes, não se pode dizer que a interposição, por si só, constitui em
comportamento processual verdadeiramente malicioso e/ou desleal, com único e exclusivo de protelar o processo, contudo, desde já, vale registrar a advertência de que a nova reiteração das teses e alegações já tratadas exaustivamente nestes autos, sem dúvida alguma, ensejará a aplicação das referidas sanções processuais.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025